Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. MUTATIO LIBELLI. INOBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal. A denúncia imputou conduta dolosa consistente na aquisição e condução de motocicleta produto de furto. A sentença reconheceu a modalidade culposa do delito, sem prévio aditamento da denúncia.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa configura hipótese de emendatio libelli ou de mutatio libelli; e (ii) estabelecer se a condenação pela modalidade culposa, sem aditamento da denúncia, viola o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
III. Razões de decidir
3. A receptação culposa exige a descrição, na denúncia, de circunstâncias fáticas que permitam presumir o conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que a prova a ser produzida para demonstrar a ausência de dolo ou culpa é diversa.
4. A alteração do elemento subjetivo do tipo penal, de dolo para culpa, implica modificação relevante do fato imputado, exigindo a observância do procedimento previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal.
5. A condenação pela modalidade culposa, sem aditamento da denúncia e sem oportunizar nova manifestação defensiva, viola os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a desclassificação de conduta dolosa para culposa, sem mutatio libelli, enseja nulidade da condenação.
7. Sendo o recurso exclusivo da Defesa, é vedado o reconhecimento de nulidade em prejuízo do réu, impondo-se a absolvição.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.